Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Conflito negativo de jurisdição. Juizado de Violência Domésticas e Familiar Contra a Mulher. Vara criminal. Violência praticada no contexto doméstico ou familiar. competência do juízo especializado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor da 2o Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra e Mulher de Ceilândia, tendo por objeto a Ação Penal na qual se investiga a possível prática dos crimes previstos nos artigos art.244-B, §2°, da Lei n°8.069/1990, e 201, caput, da Lei n°14.597/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o processo deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e que o crime investigado foi cometido, em tese, dentro do contexto de violência doméstica ou familiar.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. O fato de o crime ter sido praticado, em tese, no âmbito familiar, pelo genitor do menor, é suficiente para atrair a competência do juízo especializado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.